Tribunal: TJDFT
Processo: 0002945-54.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0002945-54.2015.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA CARNEIRO DE MORAIS SA CHAVES, MARCIO CHAVES RICARDO CARNEIRO, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: FERNANDA CARNEIRO DE MORAIS SA CHAVES, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, MARCIO CHAVES RICARDO CARNEIRO DESPACHO Intimem-se as partes recorrentes/recorridas para ciência e manifestação acerca da certidão ID 30436397, e respectivos documentos, a qual noticia o julgamento da Reclamação 0703946-69.2019.8.07.9000 e Embargos de Declaração pela Câmara de Uniformização do TJDFT, transitada em julgado. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 8 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito